Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722540-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLEVERSON CARLOS PIMENTEL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0733926-18.2021.8.07.0003, nada proveu sobre o pedido da parte. O agravante elucida ter ajuizado a Ação de Busca e Apreensão e que o juízo proferiu a decisão agravada. Sustenta que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é uma faculdade do credor, não podendo ser imposta pelo juízo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo devidamente recolhido no ID 37103447. Despacho de ID 37134183 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, tendo o agravante manifestado-se no ID 37598443. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada: Nada a prover, pois deve o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir as decisões IDs 122215570 e 125321308, ou seja, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, ou, caso prefira, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Com efeito, observa-se que a decisão recorrida nada proveu e determinou o cumprimento de decisão anterior, comprovando a localização do bem. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que, extinto o processo por não demonstração da localização, é possível a interposição de Apelação e análise da matéria naquele recurso. Necessário, portanto, não conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 18:41:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador